Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-23.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004019-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO registrado(a) civilmente como CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO - CPF: 029.309.631-74 (APELADO), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO SELETIVO. EQUÍVOCO NA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NA OPORTUNIDADE RECURSAL ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OMITIR INFORMAÇÕES PESSOAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Comissão de Investigação Social do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022/SESP, que declarou a inaptidão e eliminou o impetrante do certame para o cargo de odontólogo, por ausência da certidão negativa de 1ª e 2ª instâncias da Justiça Federal da 1ª Região, conforme exigência do edital.

2. Remessa necessária com apelação cível interposta para reformar sentença que deferiu a segurança para determinar que autoridade coatora mantenha o Impetrante no certame, possibilitando que o candidato, atendido os requisitos indispensáveis ao processo seletivo, tome posse do cargo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato, por não apresentação de um documento específico no prazo previsto, apesar de posterior regularização, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. O edital de concurso público, enquanto norma que rege o certame, vincula a Administração e os candidatos.

5. A posterior apresentação do documento faltante pelo candidato demonstrou boa-fé e ausência de intenção de ocultar informações.

6. A eliminação por equívoco formal, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é desarrazoada, especialmente quando o candidato cumpriu as demais exigências e foi aprovado em etapas anteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Segurança concedida. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A eliminação de candidato em concurso público por ausência de um único documento, corrigido posteriormente, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando demonstrada boa-fé e cumpridas as demais exigências editalícias.”

________________

Dispositivos relevantes citados
:

STF, MS 30523 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 9.10.2014; TJ/MT, AI 1000251-18.2023.8.11.0000, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação / Remessa Necessária n.º 1004019-23.2023.8.11.0041

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo

Apelante: ESTADO DE MATO GROSSO

Apelado: CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO

Relatora: Desa. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em relação à sentença que, em
mandado de segurança
impetrado por CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO em face de ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2022/SESP, deferiu a segurança para determinar que autoridade coatora mantenha o Impetrante no certame, possibilitando que o candidato, atendido os requisitos indispensáveis ao processo seletivo, tome posse do cargo.

Assegura que o apelado descumpriu ponto específico de Edital, item 07, que consistia na apresentação de documentos exigidos para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, deixando de apresentar a certidão negativa criminal expedida do TRF1, apresentando certidão negativa expedida do TRF4, violando, portanto, o disposto no edital, razão pela qual não há falar em ilegalidade da sua eliminação.

Assevera que o inscrever-se no processo seletivo, o apelado manifestou concordância com todas as regras estabelecidas no edital. Ademais, vinculação ao edital é um princípio fundamental dos concursos públicos, o que impede que os candidatos se eximam de suas obrigações após a inscrição.

Ao fim, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática.

O apelado apresentou tempestivamente suas contrarrazões ao recurso, defendendo o seu não provimento
(Id. 246968175).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público na lide (Id. 255179151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO
, impetrou
mandado de segurança
contra ato acoimado de ilegal, praticado pela
PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2022/SESP
, consistente na declaração de inaptidão do apelado e consequente eliminação do processo seletivo regido pelo EDITAL DE PROCESSO SELETIVOSIMPLIFICADO Nº 001/2022/SESP – DOE 21/10/2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário: Odontólogo.

O impetrante, ora apelado, restou não recomendado pela ausência do envio da certidão negativa de 1ª e 2ª instância da Justiça Federal 1ª Região, a qual abrange o Estado de Mato Grosso, local de sua residência, previsto no subitem 7, subitem 7.3, alínea j, do Edital:

[...] 7. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

7.3. Os candidatos que tiverem suas inscrições homologadas deverão encaminhar para o investsocial@sesp.mt.gov.br conforme cronograma deste edital a entrega da FIC - Formulário de Informações Confidenciais, devidamente preenchida bem como os seguintes documentos e certidões:

a) fotocópia do documento de identidade;

b) fotocópia Cadastro de Pessoa Física - CPF;

c) fotocópia do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

g) fotocópia do Diploma de Nível Superior frente e verso;

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia Civil;

j) certidões negativas criminais, primeira e segunda instâncias, da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

[...]” (grifo nosso)

Dúvida não há que, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário é limitada ao exame da legalidade das normas instituídas no edital e dos atos praticados na realização do certame.

“[...] II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público,
sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

III - Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento
, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas
’. Precedentes: AREsp n. 2.347.916, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/6/2023; RMS n. 70.524, Ministro Francisco Falcão, DJe de 31/3/2023; e REsp n. 2.010.671, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 21/11/2022. [...]. (STJ, AgInt no RMS 71064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 25.9.2023).” (grifo nosso)

Ademais, o edital, em conformidade com a lei, é de grande autoridade e, com o seu poder, orienta e regula o concurso, sob suas diretrizes, os candidatos seguem.

“CONCURSO PÚBLICO – BALIZAS – EDITAL

O concurso é regido pelo edital, a lei do certame, publicado
. (STF, MS 32941/DF, relator Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 18.8.2015). (grifo nosso)

[...] ‘
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal
’ (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023. [...]. (STJ, AgInt no RMS 72766/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12.8.2024).” (grifo nosso)

A decisão administrativa que declarou o impetrante inapto, ora apelado, pela ausência do envio de documentos previstos no Edital é do seguinte teor:

“Relatório Preliminar da Investigação Social

Conforme a Portaria nº 212/2022/SESP, publicada no DOE em 21/10/2022, que Instituiu a Comissão para a realização da fase de Investigação Social referente ao Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022/SESP - DOE 21/10/2022, informamos que após procedimentos de praxe, o(a) candidato(a) CARLOS ERINALDO BATISTA CAMACHO, CPF: 029.309.631-74, candidato(a) ao cargo de PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO: ODONTÓLOGO, foi considerado(a) INAPTO(A) pelo(s) motivo(s) citado(s) abaixo:

Em conformidade com o EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2022/SESP – DOE 21/10/2022:

Não cumpriu o Item 7, subitem 7.3, alínea j) certidões negativas criminais, primeira e segunda instâncias, da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

O candidato não encaminhou a certidão negativa de 1ª e 2ª instância da Justiça Federal 1ª Região, a qual abrange o Estado de Mato Grosso, local de residência do mesmo.

(Id. 246967946). (destaques no original)

No recurso administrativo interposto contra a decisão que o eliminou, alegou que de fato não encaminhou o documento necessário por equívoco, pois ao emitir as referidas certidões emitiu do TRF4 e não do TRF1, como solicitado no Edital, mas que, de qualquer forma, estava a enviá-lo:

“Todos nós estamos passíveis de erro, assim como o email da investigação social encontra-se errado, foi corrigido,
ao emitir documento acabei emitindo TRF4, do Estado Paraná, no recurso venho respeitosamente informar o documento correto referente ao TRF1, Mato Grosso, e de acordo com o Edital
item 7.9. A não apresentação de quaisquer dos documentos estabelecidos acarretará a eliminação.
Foi apresentado porém de outro Estado e por meio deste peço desculpas e encaminho em anexo o documento correto
. Sabendo que a investigação social item 7.1 e 7.1.1 do Edital tem por objetivo verificar se o candidato idoneidade moral e conduta ilibada. Portanto peço deferimento do recurso. [...] (Id. 246967944). (grifo nosso)

Por sua vez, como o documento faltante foi devidamente apresentado com o recurso administrativo, restou demonstrado a boa-fé do candidato e a ausência de intenção em omitir informações sobre si, de modo que não seria razoável excluí-lo do certamente devido a um possível equívoco de compreensão.

Com efeito, mesmo as leis admitem controle de validade e interpretação, tudo sempre à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente porque, “
o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante do caso
concreto
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 24ª. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 81).

De resultado, é direito líquido e certo do impetrante, ora apelado, prosseguir no certamente. Inclusive, este entendimento encontra-se em sintonia com questões similares já decididas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como cito:

[...] 1.
Embora o edital seja a lei do concurso, a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro das cinco fases iniciais previstas para o concurso, por deixar de apresentar um único documento, principalmente em se tratando de declaração de não haver sofrido penalidade por função pública nunca exercida, notadamente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação
. [...]. (TJ/MT, AI 1000251-18.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2023). (grifo nosso)

[...]
A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos
. (TJ/MT, AI 1000225-20.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2023). (grifo nosso)

Ademais, registro que, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). (grifo nosso)

Dessa forma, presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo,
a manutenção do deferimento da segurança é medida que se impõe
.

Quanto à remessa necessária, como visto, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024